Tribunal: TJBA
Processo: 8007072-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007072-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MONICA DE SOUZA VIEIRA

Advogado(s)
:
AIDA MARIA CINTRA TELLES SAMPAIO registrado(a) civilmente como AIDA MARIA CINTRA TELLES SAMPAIO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESVIO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidata em concurso regido pelo Edital SEAP nº 02/2024, visando à anulação das questões
nºs
10, 17, 39 e 78 do caderno de prova Tipo 2 – Verde, sob alegação de vícios de formulação, ambiguidade e cobrança de conteúdo alheio ao edital.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se há direito líquido e certo à anulação das questões objetivas, diante da alegada desconformidade com o edital e ausência de fundamentação adequada no indeferimento dos recursos administrativos.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.

4. A jurisprudência do STF (Tema 485 – RE 632.853) limita a atuação do Judiciário ao controle da legalidade do certame, vedada a substituição da banca examinadora na avaliação de respostas e atribuição de notas, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

5. Questões
nºs
10, 17 e 78 demonstraram pertinência com o conteúdo programático e ausência de ambiguidade ou erro grosseiro.

6. Questão nº 39, relativa ao Estado de Defesa e ao Estado de Sítio, encontra-se expressamente contemplada no item
“Defesa do Estado e das instituições democráticas”
do edital, não havendo extrapolação do conteúdo previsto.

7. Inexistente ilegalidade apta a ensejar a intervenção judicial, devendo prevalecer os critérios da banca examinadora, em respeito à separação de poderes e à vinculação ao edital.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: "Não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para avaliar conteúdo e critérios de correção de questões de concurso público, salvo flagrante ilegalidade ou incompatibilidade com o edital, circunstâncias não verificadas no caso."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º, caput; 37, II; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ,
AgInt
no RMS 51.707/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 09.03.2020; TJBA, MS nº 8018666-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público,
publ
. 18.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º
8007072-13.2025.8.05.0000
impetrado por
MONICA DE SOUZA VIEIRA
,

contra ato reputado coator atribuído ao
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar

aventada, e, no mérito,
denegar a segurança
, extinguindo o processo, com resolução de mérito, e o fazem pelas razões que integram o voto d
o

eminente
relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator